Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ART. 274 DO NCPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do NCPC, reputa-se válida a intimação realizada no endereço cadastrado da parte, mesmo que não recebidas, quando sobrevier mudança e não houver comunicação ao juízo.

2. Recurso conhecido e desprovido.